Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ENFERMARIA PARA COVID-19. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Omissão estatal. Ausência de contradição. O acórdão embargado decidiu que a sentença limitou-se a determinar a inserção da autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no que atende também à recomendação do Comitê Executivo do DF (CEDS, Resolução 107/2010), que não obstante carente de caráter vinculante, tem inestimável valor na compreensão do sistema de atendimento público nas prestação do direito à saúde e do acesso à justiça nesta área. Também conclui que não resta caracterizada a omissão do ente federativo, de modo que não está obrigado a qualquer custeio no hospital privado. Os argumentos da embargante buscam desconstituir tais argumentos, porém os fundamentos apresentados não caracterizam como contradição, nem omissão e nem obscuridade. De igual forma, é admissível que outros órgão colegiados tenham entendimento diferente do ora adotado sem que haja necessidade de modificação do julgado para adequação de entendimento que não é adotado por este colegiado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.